Tribunal: STF
Processo: AI 837182
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. 1. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 2. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULA N. 454). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.